Tribunal: STF
Processo: Rcl 45177
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Campina/SP contra decisões judiciais prolatadas nos autos das Ações de Cobrança 1001395- -15.2019.8.26.0270; 1001396-97.2019.8.26.0270; 1001397-82.2019.8.26.0270; 1001398-67.2019.8.26.0270; 1001399- 52.2019.8.26.0270; 1001400- -37.2019.8.26.0270; 1001401-22.2019.8.26.0270; 1001402-07.2019.8.26.0270 e 1001888-89.2019.8.26.0270, todas com trâmite no Juizado Especial da Comarca de Itapeva do Estado de São Paulo.
    As decisões reclamadas declararam parcialmente ilegais os Decretos Municipais 2.308/18 e 2.475/19, editados pelo Poder Executivo de Nova Campina/SP, por serem contrários a previsões da Lei Municipal 713/2012. Segundo as decisões impugnadas, os citados decretos, que pretendiam aplicar o piso nacional do magistério, em observância às portarias do MEC, acabaram por também modificar os critérios de reajuste relacionados à evolução funcional e acadêmica de professores de forma contrária ao que dispunha a lei municipal sobre a matéria.
    Segundo o Reclamante, a Lei Municipal 713/2012 não contém dispositivo que estabeleça o encadeamento de faixas salariais e os Decretos nº 2.308/18 e 2.475/19 foram editados tão somente com o fito de adequar a Tabela de Vencimentos do Quadro de Magistério do Município de Nova Campina ao piso nacional, em atendimento aos ditames da Lei Federal 11.738/2008, não havendo que se falar em ilegalidade.
    Alega-se que as decisões reclamadas estão em desacordo com o decidido na ADI n. 4.167, que declarou a constitucionalidade da Lei 11.738/2008.
    Sustenta-se, ainda, inobservância do enunciado da Súmula Vinculante n. 37, sob a argumentação de que toda e qualquer alteração salarial deve se dar mediante lei e com atendimento aos limites orçamentários contidos nas leis financeiras, não cabendo ao Poder Judiciário a implementação de aumento remuneratório sob o fundamento de isonomia.
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular as decisões reclamadas.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, alega-se que as decisões judiciais impugnadas violaram o decidido na ADI 4.167/DF e o disposto na Súmula Vinculante n. 37.
    Este Supremo Tribunal Federal, em 27.4.2011, julgou improcedente a ADI 4.167/DF, em que questionada a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, nos seguintes termos:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)
    Segundo o Município autor, “as decisões reclamadas ignoram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN nº 4.167, que preocupou-se em estabelecer o piso salarial nacional como equivalente ao vencimento inicial apenas para o fim de afastar a interpretação de que a soma de todas as parcelas remuneratórias seria admitida, para considerar-se observado o piso”.
    Não obstante as alegações do Reclamante, verifica-se que as decisões reclamadas não tratam da questão da inclusão ou não de parcelas remuneratórias no piso salarial, mas da alteração dos critérios de reajuste relacionados à evolução funcional e acadêmica dos professores do Município por decreto e da ilegalidade desta modificação. Confira-se o seguinte trecho do ato decisório combatido:
    “Ocorre que, a partir do ano de 2016, o Município passou a não mais respeitar, integralmente, o percentual incidente quando da progressão (5%), acarretando perdas aos servidores, como demonstram os documentos juntados aos autos. Aliás, tal ponto sequer foi objeto de refutação pelo Município em sua contestação. 
    Como se não bastasse, por meio dos decretos editados pelo Poder Executivo de Nova Campina nos anos de 2018 e 2019, pretendeu-se aplicar o piso nacional do magistério por observância às portarias do MEC, desrespeitando, contudo, os critérios originalmente definidos pela Lei Municipal nº 713/2012 e seus anexos quanto ao acréscimo remuneratório pela evolução na carreira.
    (...)
    Assim, tem-se, no caso concreto, que os Decretos nº 2.308/18 e 2.475/19, emitidos pelo Poder Executivo do Município de Nova Campina, padecem de patente ilegalidade, visto que, por meio de seu anexo, mudaram os índices inicialmente fixados pela Lei Municipal nº 713/2012 nas tabelas do anexo III (fls. 101/103), o que lhes é vedado. 
    Enfim, para fins de reajuste salarial dos anos de 2018 e 2019, deve ser observado, no caso de cada autor, os percentuais utilizados em cada evolução funcional e acadêmica no anexo III da lei  municipal nº 713/2012, utilizando-se como piso salarial (Padrão "A" "I") aquele já fixado nas tabelas dos decretos 2.308/18 e 2.475/19, eis que, nesse ponto específico, foi respeitado o estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, com observância do valor piso fixado pelo Ministério da Educação nos respectivos anos.”
    Observa-se, assim, que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Em relação à alegação de violação ao disposto no enunciado da Súmula Vinculante n. 37, melhor sorte não assiste ao Reclamante. 
    A decisão judicial reclamada não se fundou em indevida aplicação do princípio da isonomia para concessão de reajuste a servidor público, não havendo que se falar em violação ao enunciado indicado.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator